Tribunal: TJES
Processo: 5004054-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004054-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR CARLOS DAS NEVES LIMA

AGRAVADO: LUCIMARA FONTES BARBARIOLE CAVALCANTE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em Ação Cominatória c/c Reparação de Danos, Tutela de Urgência e Alteração da Ordem de Produção de Provas, a qual deferiu a realização de prova pericial técnica. O agravante sustenta (I) a aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no Tema 988; e (II) a inutilidade da prova pericial em razão do decurso do tempo e da cessação do vazamento objeto da demanda. Requer o provimento do recurso para admitir o agravo de instrumento e revogar a prova pericial determinada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere produção de prova pericial, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ), quando não evidenciada situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo mitigado de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo-se sua interposição apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de apelação.

4. A decisão que versa sobre a produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que decisões interlocutórias relativas à instrução probatória, inclusive as que deferem ou indefe­rem prova pericial, não são impugnáveis por agravo de instrumento, devendo eventual irresignação ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

6. O deferimento da prova pericial não configura situação de urgência apta a demonstrar a inutilidade do julgamento da matéria em recurso de apelação, afastando a incidência da tese firmada no Tema 988 do STJ.
7. Ausente o pressuposto de cabimento, revela-se inadmissível o agravo de instrumento, impondo-se a manutenção da decisão monocrática que lhe negou seguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em apelação.

2. Decisão interlocutória que defere ou indefere produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não configura, por si só, situação de urgência.

3. A impugnação de decisão relativa à instrução probatória deve ser veiculada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015; 1.009, § 1º; 466.

Jurisprudência relevante citada
: STJ Tema 988; RMS 65.943; AREsp 2.352.547/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02-10-2025; AREsp 2.867.557/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 17-10-2025; AgInt no AREsp 2.287.174/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 17-4-2024; REsp 1.704.520/MT. TJES - AI 5005763-58.2024.8.08.0000; TJES, AI 5003431-21.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004054-51.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: GILMAR CARLOS DAS NEVES LIMA.

AGRAVADA: LUCIMARA FONTES BARBARIOLE CAVALCANTE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Gilmar Carlos das Neves Lima interpôs agravo interno em face da decisão monocrática (id 13327373) que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento que ele interpôs em face do capítulo da r. decisão de id 55105315 (PJe primeiro grau), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da “Ação Cominatória c/c Reparação de Danos, Tutela de Urgência e Alteração da Ordem de Produção de Provas”, distribuídos sob n. 5009400-43.2022.8.08.0014, proposta por LUCIMARA FONTES BARBARIOLE CAVALCANTE contra ele e contra MARIA ROSA GALON, que deferiu “a prova pericial técnica, nomeando para tanto a empresa LA ROCCA CONSULTORIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS EM ENGENHARIA (CNPJ 16.826.979/0001-91), ..., para que um de seus profissionais a ser indicado nos autos, ... realizem [sic] a perícia” então deferida.

Nas razões recursais (id 14598586) a agravante alegou, em síntese, que: 1) “o D. Relator afastou a tese de taxatividade mitigada, concernente ao rol previsto no art. 1015 do CPC, tese esta assentada pelo STJ através do Tema 988”; e 2) a prova pericial determinada é “inútil ao fim a que se presta, haja vista o decurso de tempo que já se passou (...), bem como à perda do objeto” visto que o vazamento cessou há mais de dois anos.

Pugnou pelo provimento do recurso “aplicando ao caso dos autos o Tema 988 do STJ, para reformar a v. decisão monocrática ora agravada, deferindo a tutela de urgência para determinar ao juízo de origem que revogue a prova pericial determinada” (id 14510291 – fl. 06).

Contrarrazões no id 14598586, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

O agravo de instrumento, tal como restou assentado na respeitável decisão monocrática de segundo grau recorrida, não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/adequação.

A Segunda Turma do colendo Superior Tribunal e Justiça decidiu, no RMS 65.943, que decisões interlocutórias relativas à instrução probatória não são impugnáveis nem por agravo de instrumento nem por mandado de segurança, devendo eventual inconformismo ser veiculado de forma diferida em apelação.

Saliento não desconhecer que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em precedente qualificado sob o Tema n. 988 que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

No caso, contudo, o deferimento de prova pericial não configura situação de urgência da qual decorra “inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, e da mesma forma se interpreta para casos de indeferimento da tal prova pericial, como subsegue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CABIMENTO DE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I. Caso em exame 1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção antecipada de prova pericial
de engenharia, com base nos arts. 381 e 382 do CPC, em ação ajuizada por companhia seguradora para demonstrar erro de projeto e/ou execução em sinistro envolvendo pilares de concreto de uma ponte. 2. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região
não conheceu do agravo de instrumento
, fundamentando que o rol do art. 1.015 do CPC é exaustivo e
não contempla agravo contra decisões interlocutórias sobre produção de prova
, salvo indeferimento total da produção pleiteada.
(...).
5.
A tese de taxatividade mitigada permite agravo de instrumento apenas quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
, o que não se verifica no caso concreto. 6. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não admite agravo de instrumento em situações que não apresentam urgência. lV. Dispositivo 7. Recurso não conhecido. (STJ - AREsp 2.352.547/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
data da publicação/fonte
DJE 02-10-2025).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
(...)
. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO
. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
(...).
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decisão que indefere o pedido de produção de provas não é impugnável pela via do agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC/2015, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do mesmo diploma legal. 3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial, deferindo-se o benefício de gratuidade de justiça sem efeitos retroativos. (STJ; AREsp 2.867.557; Proc. 2025/0059858-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 17/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. CASO CONCRETO. PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. O rol do art. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, viabilizando-se o manejo de agravo de instrumento na hipótese em que evidenciada a urgência oriunda da inutilidade da questão em apelação. 3.
A decisão interlocutória que versa sobre a desnecessidade de produção de provas não enseja agravo de instrumento
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.287.174/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 15-4-2024, data da publicação/fonte: DJe de 17-4-2024).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
(...)
.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA SOBRE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E
SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.(...
)
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT. 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015
admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação
. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2.
As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação
, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. 3. A decisão que versa sobre a admissão ou a inadmissão da intervenção de terceiros enseja a interposição de agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, inciso IX, do CPC/2015. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ – RMS n. , Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data do julgamento 26-10-2021).

Outrossim, sobre o indeferimento da produção da prova pericial e o rol das decisões agraváveis, a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é desfavorável à agravante:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão que indefere o requerimento de realização de prova pericial, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJES – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5005763-58.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, data da publicação/fonte 16-08-2024)

No mesmo sentido: TJES – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5003431-21.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, data da publicação/fonte: 21-02-2025.

Diante disso,
não vejo como prover o agravo interno e admitir o agravo de instrumento, porque ausente um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o relator.